Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-74.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006590-74.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO ALVES - CPF: 941.632.191-53 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - COBRANÇA DE DIFERENÇA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BENDITO ALVES contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

O apelante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular se fundamentou em Laudo Pericial Judicial considerado controverso. Aduz a necessidade de complementação da verba indenizatória securitária recebida administrativamente.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas para desconsiderar o Laudo Pericial Judicial, determinar a realização de nova perícia e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 169044353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa em virtude da constatação de aparente inconsistência e controvérsia no Laudo Pericial Judicial, a causar prejuízo ao seu direito, visto que fundamentada a sentença singular em tal prova defeituosa.

Sua irresignação, no entanto, não prospera.
Os documentos carreados aos autos
foram suficientes para conferir ao
magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento.

Ora, o c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante, inconformado, busca complementação da verba indenizatória securitária recebida administrativamente, ao argumento de que o pagamento efetuado em sede administrativa não observou os parâmetros legais.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O Laudo Pericial Judicial confirmou o relatório médico acostado aos autos, que atestou fratura da
estiloide ulnar punho D, com desvio pequeno + sequela de fratura/lesão de tendão exterior da FD do 4 dedo mão D
(Num. 169044310 – pág. 04).

O Laudo Pericial Judicial (Num. 169044342 – pág. 03), subscritado pelo perita médica Dra. Letícia Rosa de Andrade (CRM/MT 9120) constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelante, causou
fratura de estiloide ultar direito e lesão de tendão extensor de 5o dedo da mão direita
gerou limitação dos movimentos do membro superior direito

com
incapacidade definitiva da Vítima
em grau de 25% (vinte e cinco por cento).

Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes. Diante disso, caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. Posto isto, resta claro o direito do apelante de perceber a indenização (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

É importante observar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O
quantum
indenizatório, portanto, deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo
apelante
, enquadradas na t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
, o percentual de 7
0% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo complementar, temos o
quantum
indenizatório determinado em
25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Os autos nos informam que houve o pagamento de verba securitária em sede administrativa, no valor de

R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) no dia 30/07/2018, tendo como beneficiário a autor ora apelante (Num. 169044310 - pág. 06).

Assim, diante do exposto, como foi comprovadamente satisfeita em sede administrativa, a cobertura pleiteada de indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme preceituado pelos diplomas legais pertinentes, escorreita a sentença singular, razão pela qual não reclama reforma. Mantido o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023